Tribunal: TJMT
Processo: 0017209-03.2017.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017209-03.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS VINICIO DA SILVA - CPF: 045.166.351-94 (APELADO), ADMILSON DA SILVA (APELADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 064.645.941-41 (APELADO), SEBASTIAO MARQUES DA ROSA (VÍTIMA), WELLINGTON MARQUES DA ROSA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCAS VINICIO DA SILVA, ADMILSON DA SILVA, MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, § 2°, INCISOS I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), II (CONCURSO DE PESSOAS) E V (RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA), C/C ARTIGO 61, INCISO II, LETRA “H” (CRIANÇA), C/C ARTIGO 70 (CONCURSO FORMAL DE CRIMES), TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PENA FIXADA NA SEGUNDA E TERCEIRA ETAPA DO PROCESSO DOSIMÉTRICO, EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES –
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PROPORCIONAL À QUANTIDADE DAS AÇÕES DELITIVAS – PRECEDENTES STJ – REGIME PRISIONAL FECHADO – POSSIBILIDADE -
MODUS OPERANDI –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – GRAVIDADE CONCRETA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, devendo o juízo eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do crime praticado.

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, letra “
h
”.

O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 443, no qual definiu que aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados. Precedentes STJ.

Ao fixar o regime prisional, o julgador deve observar as diretrizes dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, considerando, além do quantitativo da pena, os elementos fáticos da conduta delitiva a indicar uma maior gravidade concreta. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017209-03.2017.8.11.0002

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCAS VINICIO DA SILVA, ADMILSON DA SILVA, MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 5 ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, ID. 24764516 a 24764517, que nos autos da ação penal n. 0017209-03.2017.8.11.0002 (Código 506583),
julgou parcialmente procedente
a denúncia para
absolver
o acusado
Admilson da Silva
pela imputação dos delitos descritos no
artigo 157, §2°, incisos I, II e V e no artigo 307, ambos do Código Penal,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; condenando os recorridos,
Lucas Vinício da Silva
, como incurso nas sanções do
artigo 157, § 2°, incisos I (emprego de arma), II (concurso de pessoas) e V (restrição liberdade da vítima) c/c artigo 61, inciso II, letra “h” (criança) c/c artigo 70 (concurso formal), todos do Código Penal,

à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
(CP, art. 33, § 2°, “b”), cumulada com
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, e
Marcos Antônio da Silva Almeida
, pela prática do delito descrito no
artigo 157, § 2°, incisos I (emprego de arma), II (concurso de pessoas) e V (restrição liberdade da vítima) c/c artigo 61, inciso II, letra “h” (criança) c/c artigo 70 (concurso formal), todos do Código Penal
,
à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
(CP, art. 33, § 2°, “b”), cumulada com
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Os fatos foram narrados na denúncia nos seguintes termos, ID. 24760533:

“ (...)
1° fato
:

Consta dos autos que, no dia 05.08.2017, por volta das 13h10min, em uma residência situada na Rua Principal, bairro 13 de setembro, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados
ADMILSON DA SILVA, LUCAS VÍNICIO DA SILVA, e MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA,

em conluio prévio e assustado entre si e com um comparsa ainda não identificado, bem como mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo
,
subtraíram
, para si, coisas alheias móveis, dentre eles, um veículo Fiat Strada Adventure cor preta, ano 2011, placa OAP-2428, pertencente à vítima Welligton Marques da Rosa, bem como, aparelho celular e carteira da vítima Sebastião Marques da Rosa.

Segundo restou apurado, na data e horário acima mencionados, a vítima Welligton estava fechando o portão de sua residência enquanto o seu irmão Sebastião o aguardava do lado de fora no veículo Fiat Strada Adventure cor preta, ano 2011, placa OAP-2428, momento em que foram abordados pelo denunciado LUCAS, o qual, em posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto.

Consta que na ocasião, o denunciado LUCAS ordenou que a vítima Sebastião descesse do veículo e o sufocou com o revolver em sua barriga, momento em que o denunciado MARCOS chegou e continuou as agressões, e o amarrou levando-o juntamente com a vítima Welligton para o interior da residência.

Em seguida, os denunciados levaram as vítimas, dentre elas, uma criança de 02 anos, em um quarto onde as amarraram e passaram a subtrair os objetos que lhes interessavam, que foram colocados no interior do veículo da vítima Welligton.

Ocorre que ao empreenderem fuga, o veículo não funcionou em razão de possui um bloqueador, razão pela qual, os denunciados levaram a vítima Welligton como refém, e durante o trajeto, foram acompanhados por duas motocicletas que estavam dando apoio a ação delituosa, sendo que em uma delas, estava o denunciado ADMILSON.

Já no bairro 15 de maio, nesta cidade, a vítima foi deixada e após conseguir uma carona, acionou uma viatura da polícia militar, que, em posse das informações, saiu em diligências e obteve êxito na localização dos denunciados, sendo que LUCAS e MARCOS estavam parados próximos ao veículo subtraído, e ADMILSO estava na garupa de uma motocicleta, próximo ao veículo.

Infere-se que na ocasião, os denunciados tentaram empreender fuga a pé, sendo, contudo, detidos, enquanto o comparsa não identificado que estava na direção da motocicleta, conseguiu evadir-se.

Após, todos receberam voz de prisão e foram conduzidos até a delegacia, onde LUCAS e MARCOS, foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores do delito, conforme Termos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 11/14.

2 ° fato
:

Consta ainda que, na ocasião da prisão em flagrante pela prática do crime descrito no 1° fato, o denunciado
ADMILSON DA SILVA
atribuiu-se falsa identidade de Jean de Siqueira, a fim de ocultar seus antecedentes criminais.

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência,
ADMILSON DA SILVA, LUCAS VINÍClO DA SILVA, e MARCOS ANTONIODA SILVA ALMEIDA,
como incurso no artigo 157, § 2°, incisos I, II e V c.c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal (1° fato) e
ADMILSON DA SILVA
, como incurso no artigo 307 do Código Penal (2° fato), requer que, recebida e autuada esta, sejam eles citados para apresentarem defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do mesmo codex, com oitiva das vítimas e testemunhas abaixo arroladas e respectivos interrogatórios, até final sentença condenatória, protestando desde já pelo aditamento se necessário fizer. (...).”

Nas razões recursais, ID. 24765005 a 24765006, a representante do Ministério Público sustenta a necessidade de uma maior exasperação da pena na primeira fase do processo dosimétrico, ao argumento de que não obstante a presença de 03 (três) majorantes, o juízo singular, em todas as fases do procedimento, majorou a pena no mínimo legal possível, aplicando o regime semiaberto, entendendo por demasiado brando ante da gravidade da infração e as particularidades do crime.

Nesse sentido, assim descreve:

“ (...). Na primeira fase da dosimetria, o Código Penal não fixou o quantum para as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos sentenciados. Esse momento, portanto, fica a critério do juiz, que
deverá sempre fundamentar a sua decisão.

A jurisprudência sugere
1/6
para cada circunstância presente; a doutrina sugere
1/8
. De todo modo, nesta etapa, o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal (art. 59, 11, CP).

Como se vê da decisão combatida, na
primeira fase
da dosimetria, reconhecendo circunstancias desfavoráveis aos réus ante a presença de três majorantes e considerando, nesse momento, para fins de fixação da pena-base,
o emprego de arma de fogo
, fato que facilitou a pratica da ação criminosa e serviu, também, para intimidar a vítima, o magistrado aumento
apenas em 06 seis meses
, já que a pena base restou fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
, quando as balizas do artigo 157 variam entre
04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Igualmente é o caso da
segunda fase
da dosimetria.

Veja-se que o magistrado incrementou a pena em apenas 1/3, quando as balizas do artigo 157, §2°, possibilitam o aumento de 1/3 até a metade.

(...)

Por fim, na terceira fase, aplicando-se a regra do artigo 70 do CP, cujas balizas de aumento variam entre 1/6 até metade, o magistrado sentenciante, mais uma vez, aplicou tão somente 1/6, muito aquém da majoração possível na espécie.

Nesse toar, considerando as balizas acima apontadas, a pena aplicada aos recorridos mostra-se irrisória, não havendo motivação concreta na sentença que recomende a aplicação mínima de aumento em cada uma das fases acima especificadas, razão pela qual deve a quantum ser majorada por este Egrégio Tribunal, conforme seu prudente arbítrio.

No que se refere ao
regime
aplicado, mais uma vez a decisão merece reforma.

O artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal, disciplina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito
poderá
iniciá-la em regime semiaberto.

Evidentemente, referido dispositivo serve apenas como norma orientadora para o estabelecimento do regime inicial, pois o regime ideal de cumprimento da pena não está submetido apenas a regras legais.

O legislador se ocupou de definir regras basilares, como as previstas no § 2° do art. 33 do Código Penal, contudo,
cabe ao julgador a concretização do princípio constitucional da individualização da pena.
Dessa feita, o § 2° deve ser interpretado em conjunto com o
§ 3° todos do art. 33 do CP,
do que se conclui que,
para a fixação do regime inicial ideal ao caso concreto, deve-se levar em consideração não apenas a quantidade da pena aplicada, mas também as circunstâncias judiciais previstas no art., 59 do CP.

Portanto, apesar de o quantum de pena permitir, em tese, o estabelecimento de regime menos gravoso, identifica-se que, no presente caso, tal providência mostra-se inadequada em razão da
valoração negativa das circunstâncias judicias,
nos termos do art. 33, § 3°, do Código Penal. (...).”

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna para que seja improvido o apelo, ID. 24765012 a ID. 24765013.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para que seja fixado aos recorridos o regime inicial fechado, ante a negativação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, ID. 26957504.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCAS VINICIO DA SILVA, ADMILSON DA SILVA, MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao compulsar os autos, verifica-se que o sentenciante fixou a pena-base para os recorridos
Lucas Vinício da Silva
e
Marcos Antônio da Silva Almeida
, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão por entender como desfavorável o vetor das circunstâncias do crime, justificando a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal.

Confira-se, ID. 24764516:

“ (...)
05. CONCLUSÃO e FIXAÇÃO DAS PENAS

Em suma, diante do exame de todo o conjunto probatório, chego à serena conclusão de que a denúncia é
PARCIALMENTE PROCEDENTE
para o fim de condenar
LUCAS VINÍCIO DA SILVA
e
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA ALMEIDA
nas sanções do art. 157, §2º, incisos I, II e V, c/c o art. 61, inciso II, letra “h”, c/c o art. 70, todos do Código Penal, de forma que
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA
.

5.1. LUCAS VINÍCIO DA SILVA

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal, pois embora tivesse conhecimento da ilicitude da sua conduta, não há significativa censurabilidade na ação perpetrada.

Inexiste qualquer estudo quanto à sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

As circunstâncias, entretanto, são desfavoráveis ao réu ante a presença de três majorantes, de forma que considero, neste momento, para fins de fixação da pena-base, o emprego de arma de fogo, fator que facilitou a prática da ação criminosa e serviu, também, para intimidar a vítima.

Registro, neste particular, que, existindo duas ou mais causas de aumento, previstas no §2º, do art. 157, do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, consoante orienta o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA EXASPERAR A SANÇÃO, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavorável. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 71737 DF 2006/0268294-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/09/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2010)

De outro lado, as consequências são inerentes ao tipo penal infringido e o comportamento das vítimas, por seu turno, não teve qualquer influência para a prática do crime.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes as circunstâncias do crime (uso de arma de fogo e a manutenção da vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade), pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Procedo, na sequência, com a compensação entre a agravante prevista no art. 61, inciso II, letra “h”, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, letra “d”, também do Código Penal.

Reconhecendo a incidência da qualificadora que trata do concurso de pessoas,
AUMENTO
a pena em
1/3 (UM TERÇO),
encontrando a pena, ainda em formação, de
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO
.

Levando em conta que o acusado cometeu o assalto contra várias vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal,
AUMENTO
a reprimenda em mais
1/6 (UM SEXTO),
encontrando a pena definitiva de
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em
20 (VINTE) DIAS-MULTA,
que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena é o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Pena.

5.2. MARCOS ANTÔNIO DA SILVA ALMEIDA

O acusado, como seu comparsa, apresenta culpabilidade normal, pois embora tivesse conhecimento da ilicitude da sua conduta, não há significativa censurabilidade na ação perpetrada.

Inexiste, também, qualquer estudo quanto à sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

As circunstâncias, como já dito, são desfavoráveis ao réu ante a presença de três majorantes, de forma que considero, neste momento, para fins de fixação da pena-base, o emprego de arma de fogo, fator que facilitou a prática da ação criminosa e serviu, também, para intimidar a vítima.

De outro lado, as consequências, como já frisado, não foram graves porque os bens subtraídos das vítimas, cujos comportamentos em nada contribuíram para a prática do ilícito, foram recuperados.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes as circunstâncias do crime (uso de arma de fogo e a manutenção da vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade), pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO,
que diminuo em
06 (SEIS) MESES
pelo reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), encontrando a pena, em formação, de
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.

Procedo, na sequência, com a compensação entre a agravante prevista no art. 61, inciso II, letra “h”, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, letra “d”, também do Código Penal.

Reconhecendo a incidência da qualificadora que trata do concurso de pessoas,
AUMENTO
a pena em
1/3 (UM TERÇO),
encontrando a pena, ainda em formação, de
05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Levando em conta que o acusado cometeu o assalto contra várias vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal,
AUMENTO a
reprimenda em mais
1/6 (UM SEXTO),
encontrando a pena definitiva de
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em
20 (VINTE) DIAS-MULTA
, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena é o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Penal. [Grifo].

Muito bem.

É certo que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, devendo o juízo eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do crime praticado.

Com efeito, não se admite a aplicação da pena-base com adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou favoráveis, isso porque, a fixação da reprimenda na primeira etapa do processo dosimétrico ocorre de acordo como o grau de censura social que incide sobre o agente e sobre o fato cometido.

Na espécie, o
quantum
de elevação não comporta reparos pois, além de ter indicado corretamente os fundamentos para majorar a pena-base, verifica-se que o aumento em 6 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal mostrou-se razoável e proporcional.

Por oportuno, transcrevo parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 26957504

“ (...). Como visto, o Parquet pretende a reforma da r. sentença, para que seja majorada a pena imposta aos apelados, sustentando que as penas definitivas impostas restaram insuficientes ao caso em tela, ante a particularidade do crime perpetrado.

Analisando com cautela o caso dos autos, tenho que, neste ponto, o pleito ministerial não merece prosperar. Vejamos:

O d. julgador de piso, ao realizar o processo de individualização e fixação da sanção penal aos apelados, atento aos critérios de necessidade, proporcionalidade e razoabilidade da pena, impôs as reprimendas da seguinte forma:

LUCAS VINÍCIO DA SILVA
: 07 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa;

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA ALMEIDA
: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Como sabido, no processo de individualização da pena, o julgador avalia não só as condições de natureza subjetiva – culpabilidade, antecedentes, conduta social e a personalidade do agente –, mas também as de natureza objetiva – circunstâncias, motivos e consequências do crime –, para fixar entre as censuras cominadas a quantidade necessária e suficiente à reprovação da infração penal, definindo, assim, a repreensão mais justa e adequada para coibir a prática de crimes.

Registre-se, porquanto deveras oportuno, que as aludidas circunstâncias (subjetivas e objetivas) são aferidas de forma discricionária pelo magistrado, que, pautando-se dentro dos padrões da legalidade, faz uma graduação entre os limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário da norma, fixando de forma justa a reprimenda mais adequada ao réu.

Ademais, ante a impossibilidade de tarifação prévia das circunstâncias judiciais, o julgador é livre para determinar o quantum de aumento, desde que apresente fundamentação razoável para tanto, sem se vincular, obrigatoriamente, a um critério puramente aritmético.

(...).

Sendo assim, inexistindo razões para a imposição de fração maior para a negativação das circunstâncias judiciais, entendo que a pena-base restou fixada de maneira devidamente fundamentada, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser feito. (...).”

Na segunda fase do processo dosimétrico, não há ilegalidade a ser reparada, pois aplicou corretamente para os recorridos (Lucas e Marcos Antônio) a compensação entre a agravante prevista no art. 61, inciso II, letra “h”, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, letra “d”, também do Código Penal. Atenuou, ainda, a pena de Marcos Antônio em 06 (seis) meses pela aplicação do art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).

Na 3ª fase, aumentou a reprimenda intermediária em 1/3 (um terço), em decorrência do concurso de agentes, observando às disposições do inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, editou a súmula 443, no qual definiu que aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

No caso, não há elementos concretos que apontem situação de excepcional gravidade a extrapolar a previsão da majoração pelo concurso de pessoas acima do mínimo legal.

No que tange à fração de aumento decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientando no sentido de que o aumento decorrente deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados (vide: HC 463.521/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018).

In casu
, o crime de roubo foi praticado em face de duas vítimas, com a subtração do veículo automotor (Fiat Uno) da vítima Wellington Marques da Rosa, do aparelho celular e carteira da vítima Sebastião Marques da Rosa (denúncia, ID. 24760533).

Com efeito, o acréscimo correspondente ao número de duas infrações é na fração de 1/6 (um sexto), estabelecida de maneira proporcional e em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n.

412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(HC 538.045/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Por outro lado, os fundamentos utilizados pelo sentenciando para fins de fundamentar o decreto condenatório constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Ao fixar o regime prisional, o julgador deve observar as diretrizes dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, considerando, além do quantitativo da pena, os elementos fáticos da conduta delitiva a indicar uma maior gravidade concreta.

No presente caso, o juízo singular apontou na primeira fase da dosimetria a gravidade concreta nas circunstâncias do crime, ante a presença de três majorantes, considerando o emprego de arma de fogo, fator que facilitou a prática da ação criminosa e serviu, também, para intimidar a vítima, sendo correta a imposição de regime mais gravoso.

No mesmo sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. OFENSA. À SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nada obstante o fato de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento do regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, pois houve emprego de violência intensa na senda criminosa, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena.

5. A aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do Estatuto Repressor, desde que mediante fundamentação idônea. 6. Writ não conhecido.

(HC 524.649/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).

Nesse aspecto, o recurso merece provimento em consonância com parecer ministerial,
in verbis:

“ (...) 3.2. Da fixação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena:

Por fim, a i. Representante do Ministério Público Estadual de primeiro grau pretende a imposição do regime prisional fechado para o cumprimento inicial da sanção, uma vez que as circunstâncias e a gravidade particular do delito em questão se mostraram anormais a espécie, merecendo a conduta dos apelantes uma maior reprovabilidade estatal.

Neste ponto, razão assiste ao Parquet.

Nota-se que o quantitativo da pena não é o único parâmetro a ser observado pelo magistrado quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, devendo também ser levadas em consideração as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (artigo 33, §3º, do Código Penal) e, não sendo estas totalmente favoráveis ao apelante, tem-se por adequada a fixação de regime prisional mais gravoso.

Ademais, a jurisprudência já se posicionou no sentido de que, diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade.

No caso em tela, verifica-se que a execução do crime de roubo se deu de maneira anormal a espécie, denotando maior gravidade da conduta, com o emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas, resultando, inclusive, em elevado prejuízo patrimonial em decorrência da subtração de um veículo automotor.

Assim, não obstante possível a aplicação do regime semiaberto (eis que a pena final não excede oito anos), não se pode perder de vista que no crime majorado pelo concurso de pessoas, com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, justifica-se a imposição do regime inicial fechado.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES POR OCASIÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, “O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma (s) como circunstância judicial desfavorável e outra (s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico. (Precedentes) ” (AgRg no AREsp n. 1.237.603/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).
II – Deve ser mantido o regime inicial mais gravoso, qual seja, o fechado, tendo em vista que “A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, justifica a aplicação de regime mais gravoso, em observância ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal – CP, bem como à jurisprudência pacífica desta Corte. ” (AgRg no HC n. 440.485/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornick, DJe de 9/5/2018, grifei).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1302743/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018) – grifo próprio. (...).”

Ante o exposto, de acordo manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso, estabelecendo o regime inicial
fechado
aos recorridos
Lucas Vinício da Silva
e
Marcos Antônio da Silva Almeida
, com fundamento no artigo art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, mantendo no mais a sentença condenatória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020